Tribunal: TJDFT
Processo: 0009925-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. CULPA. IMPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. PREVISIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS EM SEDE PENAL. DOSIMETRIA. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL NÃO PREVÊ PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo na condução imprudente de veículo automotor, deve ser mantida a condenação.
2. Não há falar em absolvição do acusado uma vez comprovadas, no curso da instrução processual, a falta de observância do dever objetivo de cuidado e a sua conduta imprudente na direção do veículo, pois não observou que a vítima atravessava na faixa de pedestres e atropelou-a, causando-lhe a morte.
3. No âmbito do Direito Penal, não há concorrência de culpas. Cada qual responde na medida de sua culpabilidade. Precedentes do TJDFT.
4. O preceito secundário do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro não prevê a aplicação de pena de multa, de modo que, se fixada pena pecuniária na sentença, deve ser afastada.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.